Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711958-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALDO ANTONIO MORI, DILSON JOSE GIORDANI FACCO, LUIZ AMERICO FACCINI, SERGIO LUIZ PROTTI, ANTONIO WALTER BILIBIO ANTONELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL E EVOLUÇÃO DOS DÉBITOS. PEDIDO ADVINDO DO CORRENTISTA E MUTUÁRIO DO BANCO ACIONADO. DOCUMENTAÇÃO. EXIBIÇÃO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMO INSTRUMENTO DE ASSEGURAÇÃO DA EXIBIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO; STJ, RESP 1.777.553/SP - TEMA 1000). APARELHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADO EM SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL PROVISÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO SOB A ÉGIDE DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.445.162/DF, TEMA 1.290). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DE TODAS AS AÇÕES EM CURSO. DETERMINAÇÃO. QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE À APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO FIXADA EM SENTENÇA RESOLUÇÃO. VIABILIDADE SEM OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. QUESTÃO PRECEDENTE AO PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO ADSTRITA A PRETENSÕES DE NATUREZA SATISFATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento da sentença que resolvera ação exibitória de documentos, volvida à obtenção de cédulas de crédito rurais e dos extratos de evolução dos débitos correlatos destinados ao aparelhamento de subsequente pretensão executiva aparelhada em sentença coletiva, diante da omissão do obrigado em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado colegiado, cominara-lhe multa de R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, limitada a R$9.000,00 (nove mil reais), diante do não atendimento da cominação que lhe está direcionada. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, diante do descumprimento do prazo que fora assegurado ao agravante para exibir documentos necessários à liquidação do julgado, conforme fixado em sentença, cominara-lhe multa diária volvida a assegurar o cumprimento da determinação, demandando a resolução da controvérsia a apreensão da legitimidade da fixação da sanção, perpassando pela apreensão se a ação está alcançada pela determinação de suspensão emanada da Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), fora determinada a suspensão de todas as ações em curso que estejam aparelhadas pelo julgado que dispõe sobre o critério de correção do débito originário de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, contudo, estando-se no ambiente de ação de exibição de documentos e dispondo o recurso apenas sobre questão processual pertinente a aplicação de multa em decorrência do descumprimento da obrigação de exibição de documentos imputada ao réu via de provimento sentencial, não estão alcançados pela suspensão determinada. 4. Estando o sobrestamento determinado ao ser afetada a questão para julgamento sob o procedimento da repercussão geral destinado a prestigiar a segurança jurídica e a economia processual, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso, estando o objeto pertinente à pretensão resolvida e ao recurso adstrito apenas à aferição da legitimidade de arbitramento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação de exibição de documentos fixada em sentença, não subsistindo risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada por ainda não se estar em ambiente executivo, o recurso deve ser resolvido. 5. Evidenciada a recalcitrância do réu em apresentar a documentação pertinente às cédulas de crédito rural que firmara com o correntista acionante, conforme firmado pela sentença que resolvera a pretensão exibitória por ele formulada, obrigação cominada, pois, via de provimento sentencial, e conquanto se esteja no ambiente de produção antecipada de provas, legítimo que lhe seja cominada sanção pecuniária como medida indutiva e coercitiva destinada a assegurar a ultimação da obrigação, e, ao final, a consolidação da sanção no teto estabelecido em razão de perdurar a resistência em confronto à posição de cessionária assumida (CPC, art. 400, parágrafo único; STJ, REsp n. 1.777.553/SP, Tema 1.000). IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a exclusão da multa cominatória aplicada, quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que, instado pelo órgão julgador a apresentar os documentos relativos às cédulas de crédito rural indicados pelo requerente, apresentou os arquivos do sistema XER-712, que serve ao desiderato de apurar possível saldo exequente. Afirma não ser possível a apresentação dos documentos originais ou as microfilmagens dos documentos individualizados, porquanto as instituições financeiras não são obrigadas a produzirem extratos das operações que negociam e microfilmá-los. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRS e TJAP como paradigmas. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, e quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “A jurisprudência pacífica do STJ reforça que não é possível a reavaliação do juízo de razoabilidade e proporcionalidade das astreintes sem reexame de provas, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância, o que não se verificou no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.847.230/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, aplicável ao caso o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003